Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730328-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVAR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Baixa de Gravame - Urgência Não Demonstrada - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante requer seja o agravado compelido a cancelar o gravame incidente sobre o veículo de sua propriedade. Em uma análise sumária, vislumbro a probabilidade do direito, porquanto o agravante quitou os empréstimos cujo veículo havia sido oferecido como garantia, razão pela qual não há motivo para permanecer com a inscrição do gravame. Entretanto, não vislumbro a urgência na medida, devido ao perigo de irreversibilidade da decisão. Além disso, como bem pontuou o Juiz a quo, “o pedido liminar se confunde com o mérito.” Dessa maneira, não existe, no caso concreto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexistente a urgência, faz-se necessário aguardar a Decisão Colegiada, após o exercício do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso, por meio de Remessa Eletrônica. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator